Tribunal: TJSP
Processo: 1007933-22.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Ajuizada a ação que resultou na penhora do imóvel em data posterior à celebração dos contratos de compra e venda e de alienação fiduciária do bem – Não demonstrada a ciência dos Embargantes quanto ao oferecimento do imóvel, pelos Executados, como garantia do contrato de locação celebrado com a Embargada-Exequente – Ausente prova da má-fé dos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Ajuizada a ação que resultou na penhora do imóvel em data posterior à celebração dos contratos de compra e venda e de alienação fiduciária do bem – Não demonstrada a ciência dos Embargantes quanto ao oferecimento do imóvel, pelos Executados, como garantia do contrato de locação celebrado com a Embargada-Exequente – Ausente prova da má-fé dos Embargantes – Não caracterizada a fraude à execução – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 192.552, no 9° Cartório de Registro de Imóveis da Capital, condenando a Embargada-Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos Embargantes (fixados em R$ 8.000,00) – Fixação dos honorários advocatícios por equidade exige a presença de proveito econômico irrisório ou valor da causa ínfimo (nos termos do artigo 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil) – Valor atribuído à causa não é irrisório (R$ 644.762,83) – Incabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade - RECURSO (APELAÇÃO) DOS EMBARGANTES PROVIDO E RECURSO (APELAÇÃO) DA EMBARGADA-EXEQUENTE IMPROVIDO, PARA CONDENAR A EMBARGADA-EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DOS EMBARGANTES, MAJORADOS PARA 12% DO VALOR DA CAUSA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007933-22.2019.8.26.0008,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIO VITO DOMINGUES CAINÉ e ELAINE GUERRA
CAINÉ, é apelado/apelante CIA. FIAÇÃO E TECIDOS GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso (apelação)
dos Embargantes e negaram provimento ao recurso (apelação) da Embargada-
Exequente, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Capital – Foro Regional do Tatuapé – 4a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Rubens Pedreiro Lopes
Apelantes/Apelados: Mario Vito Domingues Cainé, Elaine Guerra Cainé e Cia.
Fiação e Tecidos Guaratinguetá
EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE
IMÓVEL Ajuizada a ação que resultou na penhora
do imóvel em data posterior à celebração dos contratos
de compra e venda e de alienação fiduciária do bem
Não demonstrada a ciência dos Embargantes quanto ao
oferecimento do imóvel, pelos Executados, como
garantia do contrato de locação celebrado com a
Embargada-Exequente Ausente prova da má-fé dos
Embargantes Não caracterizada a fraude à execução
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar
a desconstituição da penhora sobre o imóvel
matriculado sob o número 192.552, no 9° Cartório de
Registro de Imóveis da Capital, condenando a
Embargada-Exequente ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono dos Embargantes (fixados em R$ 8.000,00)
Fixação dos honorários advocatícios por equidade
exige a presença de proveito econômico irrisório ou
valor da causa ínfimo (nos termos do artigo 85,
parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil) Valor
atribuído à causa não é irrisório (R$ 644.762,83)
Incabível a fixação dos honorários advocatícios por
equidade
-
RECURSO
(APELAÇÃO)
DOS
EMBARGANTES
PROVIDO
E
RECURSO
(APELAÇÃO) DA EMBARGADA-EXEQUENTE
IMPROVIDO,
PARA
CONDENAR
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA-EXEQUENTE AO PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DO
PATRONO
DOS
EMBARGANTES,
MAJORADOS PARA 12% DO VALOR DA
CAUSA
Voto no 25249
Apelações interpostas contra a sentença de fls.219/225,
prolatada pelo I. Magistrado Rubens Pedreiro Lopes (em 09 de setembro de 2019),
que julgou procedentes os “embargos de terceiro”, para determinar a desconstituição
da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 192.552, no 9° Cartório de
Registro de Imóveis da Capital, condenando a Embargada-Exequente ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos
Embargantes, fixados em R$ 8.000,00.
Os Embargantes alegam, nas razões de fls.229/248, que
incabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o valor da causa). Pedem o provimento do recurso, para a
majoração do valor dos honorários advocatícios.
A Embargada-Exequente sustenta, nas razões de fls.251/264,
que alienado o bem após o oferecimento do imóvel (pelos Executados) como
garantia do contrato de locação que funda a execução, que desnecessário o registro
da garantia na matrícula do imóvel para a validade do ato, que os Embargantes
tinham ciência do negócio, que o contrato de compra e venda do imóvel não possui
data e não foi assinado por duas testemunhas, que o imóvel permanece na posse dos
Executados, que ausente o registro do contrato de compra e venda na matrícula do
imóvel quando da celebração do contrato de locação, que caracterizada a fraude à
execução, que os Embargantes não adotaram as cautelas necessárias para a suposta
aquisição do bem, que evidenciada a má-fé, e que não deve arcar com as verbas da
sucumbência. Pede o provimento do recurso, para a improcedência dos embargos,
com a manutenção da constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões
dos
Embargantes
(fls.269/290)
e
da
Embargada-Exequente (fls.291/306).
É a síntese.
Os Embargantes alegam, na petição inicial, que celebraram
(com os ora Executados Ernesto e Márcia) compromisso de compra e venda
referente ao imóvel matriculado sob o número 43.237 do Cartório de Registro de
Imóvel de Bertioga, que inadimplida a avença pelos Executados, que firmado acordo
para a alienação do imóvel matriculado sob o número 192.552 do 9o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital como pagamento do débito, que “ficou acordado que
o importe de R$ 469.762,83 se daria a título de quitação do saldo devedor do
contrato celebrado entre os Embargantes e os Executados em 20/08/2013 relativo à
venda do imóvel localizado em Bertioga”, que “o saldo restante de R$ 175.000,00
seria financiado pela Caixa Econômica Federal”, que “realizaram uma pesquisa
sobre o imóvel a ser objeto da compra e constataram por meio da certidão emitida
em 06/06/2017 que o mesmo não possuía nenhum registro/averbação/prenotação”,
que demonstrada a boa-fé, e que em 14 de junho de 2017 (data anterior ao
ajuizamento da execução) houve o registro do instrumento particular de compra e
venda na matrícula do imóvel.
A Embargada-Exequente sustenta, na contestação de
fls.133/140, que o instrumento particular de venda e compra do imóvel “não tem
data e não consta a assinatura de duas testemunhas”, que os Executados “continuam
na posse do imóvel, após a suposta venda, por 30 meses e pagando todas as
despesas... mas, estranhamente, não pagam o aluguel”, que o imóvel localizado em
Bertioga “já era de propriedade dos próprios Executados Ernesto e Marcia, que o
adquiriram do mesmo comprador do seu imóvel objeto da presente execução, os ora
Embargantes... em 30/08/2013, simulando um negócio jurídico”, e que caracterizada
a fraude à execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 792 e incisos do Código de Processo Civil1 dispõem acerca das hipóteses
em que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, dentre as
quais destacam-se a averbação, no registro do bem, da pendência do processo de
execução (inciso II) e a tramitação de ação, contra o devedor, capaz de reduzi-lo à
insolvência, ao tempo da alienação ou oneração do bem (inciso IV).
Além dos requisitos legais, o Superior Tribunal de Justiça,
mediante julgamento de recurso repetitivo, assentou entendimento de que é
necessária, ainda, a “ciência da situação de potencial insolvência do devedor em
razão da existência de ação em curso2”.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula número 375 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente”.
O imóvel penhorado (matriculado sob o número 192.552, do
9° Cartório de Registro de Imóveis da Capital) foi objeto do “instrumento particular
de venda e compra com financiamento e outras avenças” (fls.49/54), celebrado entre
os Executados Ernesto e Márcia (vendedores) e os Embargantes Mario e Elaine
(compradores), e do “Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação
Fiduciária em Garantia” (fls.56/68), celebrado entre os Embargantes e a Caixa
Econômica Federal, em 06 de junho de 2017 (subscrito pelas partes e por duas
testemunhas fls.68), e registradas as avenças na matrícula do imóvel em 14 de
1 Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I quando sobre o
bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do
processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II quando tiver sido
averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III
quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição
judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V nos demais casos
expressos em lei.
2 STJ, REsp 956943/PR, Min. Rel. Nancy Andrigui, Voto da Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, j.
em 20.08.2014, DJe 01.12.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junho de 2017 (fls.86/90).
A ação que resultou na penhora do imóvel foi ajuizada em
09 de outubro de 2018 (Processo número 1013830-65.2018.8.26.0008, conforme
consulta efetuada ao Sistema de Automação da Justiça SAJ) ou seja, em data
posterior à celebração dos contratos de compra e venda e de alienação fiduciária do
imóvel, notando-se que os Embargantes comprovaram que obtiveram cópia da
matrícula do bem e que realizada pesquisa quanto à existência de registros em nome
dos Executados junto aos órgãos de proteção ao crédito (fls.69/84).
Ademais, incumbia à Embargada-Exequente a comprovação
da ciência dos Embargantes quanto ao oferecimento do imóvel pelos Executados
como garantia do contrato de locação (inconteste que ausente o registro da garantia
na matrícula bem), para a demonstração da má-fé, porque “a presunção de boa-fé é
princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé
se presume; a má-fé se prova”3 o que não ocorreu.
Logo, porque não comprovada a má-fé dos Embargantes,
não preenchidos os requisitos para a caracterização da fraude à execução, sendo de
rigor a insubsistência da penhora.
Por outro lado, a Embargada-Exequente conhecia a real
titularidade do imóvel (pois registrada a compra e venda na matrícula do bem
fls.85/90) e poderia antever a insubsistência da penhora. Tratando-se de ativo não
mais pertencente ao conjunto patrimonial disponível dos Executados, inapropriado
que fosse atingido pelas forças da execução.
Portanto, como a Embargada-Exequente deu causa ao
ajuizamento da ação, razoável que arque com as custas e despesas processuais e
pague os honorários advocatícios do patrono dos Embargantes.
Em relação ao valor dos honorários advocatícios, o artigo 85,
parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, dispõe que caso inexista proveito
econômico ou sendo este inestimável, os honorários advocatícios são fixados entre
10% e 20% do valor da causa, e a fixação por equidade exige a presença de proveito
3 STJ, REsp 956943/PR, Min. Rel. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. em 20.08.2014, DJe
01.12.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico irrisório ou valor da causa ínfimo (parágrafo oitavo daquele artigo).
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não é
irrisório (R$ 644.762,83 fls.15), incabível a fixação dos honorários advocatícios
por equidade.
Cabe destacar:
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que
§ 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa. O § 8o do art. 85, por sua vez, transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772394/DF, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, 4a Turma, julgado em 15/08/2019).
Assim, ante a natureza da causa e o trabalho desempenhado,
razoável a fixação do valor dos honorários advocatícios do patrono dos Embargantes
em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil.
Destarte, de rigor provimento do recurso dos Embargantes e
o improvimento do recurso da Embargada-Exequente.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono dos
Embargantes para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso (apelação) dos
Embargantes e nego provimento ao recurso (apelação) da Embargada-Exequente,
para condenar a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono
dos Embargantes, majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa, com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator